Tribunal: TJES
Processo: 5005391-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005391-46.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros
AGRAVADO: SIMONE DE JESUS LIMA e outros
RELATOR(A):
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARCELA DO RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – MÉRITO – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO IGPM – RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
PROVIDO.

1. O artigo 101, prescreve que “
contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
”. Seguindo a mesma linha, o artigo 1.015, V, do CP estabelece que caberá agravo de instrumento contra o pronunciamento que versar sobre “
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
”.

2. Não conhecimento parcial do recurso.

3. Ressalta-se que a incidência da pandemia da COVID-19, embora possa ser considerada como fato imprevisível, não autoriza, por si só e automaticamente, a interferência do Poder Judiciário nos contratos, sem que se consagre elemento objetivo de sustentação de alteração efetiva na relação contratual, apenas por vaga alegação.

4. Impende mencionar que os pedidos relacionados à revisão dos contratos, fundada na dificuldade financeira decorrente da pandemia, devem ser analisados individualmente de forma a se averiguar e avaliar o reflexo da pandemia sobre o equilíbrio do contrato no caso concreto. O dirigismo contratual é medida de exceção. A intervenção do Estado nas relações privadas deve ser mínima, restrita e motivada, embora seja efetivamente admitida.

5. Com efeito, o cumprimento das disposições contratuais decorre do princípio
"pacta sunt servanda"
, que estabelece que o contrato faz lei entre as partes. Aquilo que está pactuado no contrato, de regra, deve ser cumprido.

6. Na hipótese vertente, como se sabe, a pandemia em si dispensa prova, por ser fato público e notório.

7. Todavia, acerca da alteração do índice de correção do IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas para IPCA, não se verifica, de plano, a necessidade alegada, porque o índice contratado (IGPM) é capaz de medir o comportamento de preços da economia brasileira em geral.

8. Assim, tratando-se de indexador oficial livremente pactuado, não há porque, ao menos em sede de cognição sumária, proceder liminarmente intervenção nesse sentido, até porque não há,
a priori,
qualquer abusividade na estipulação do referido índice e sem que a parte comprove o efetivo desequilíbrio contratual.

9. Portanto, diante dos documentos que foram acostados no presente recurso, não verifico a probabilidade do direito da parte autora, devendo prevalecer, ao menos em sede de agravo de instrumento, a autonomia de vontade entre as partes, com supedâneo no princípio do
pacta sunt servanda
.

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
5391-46.2023
.8.08.0000

AGRAVANTES:
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A. SPE E OUTRA

AGRAVADAS: SIMONE DE JESUS LIMA E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

(Preliminar – não conhecimento parcial do recurso)

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A. SPE E OUTRA

contra a r. decisão no ID 5053790, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da
“ação revisional de financiamento habitacional”
ajuizada por
SIMONE DE JESUS LIMA E OUTRA
,

deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar
“[...] que seja aplicado o índice do IPCA acumulado a partir da parcela de maio/2022, tendo como base a parcela de junho/2021 (anterior ao último reajuste)”,
sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento.

Na decisão colacionada ao ID nº 5087749 foi determinada a intimação das agravantes para que se manifestassem a respeito de hipótese de não conhecimento parcial do seu recurso, por ausência de cabimento. Isso porque, parcela da irresignação consiste na parte da decisão que deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita às agravadas.

A despeito de devidamente intimada, não houve manifestação da parte recorrente a respeito deste ponto.

Sobre o tema, o artigo 100, do CPC, dispõe que “
deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação
na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.
”

Já o artigo 101, prescreve que “
contra a decisão que
indeferir
a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação
caberá agravo de instrumento
, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
”. Seguindo a mesma linha, o artigo 1.015, V, do CP estabelece que caberá agravo de instrumento contra o pronunciamento que versar sobre “
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
”.

Nesse passo, a parte agravante deverá apresentar a impugnação à assistência judiciária gratuita em sua resposta a ser deduzida no processo originário, não sendo, portanto, cabível o recurso quanto a essa questão.

A título elucidativo, cito o seguinte julgado deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO REVISIONAL.
DECISÃO QUE DEFERE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
COBRANÇA DE CDI. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. INDEVIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No que concerne ao deferimento da assistência judiciária gratuita, a matéria não é impugnável por meio de agravo de instrumento, porque não se encontra elencada dentre as hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do CPC/2015, que prevê o cabimento do referido recurso apenas contra decisão de rejeição da benesse ou de sua revogação, sendo certo que, nos termos do art. 101, e do art. 1.015, V, do CPC/2015, somente contra a decisão que denega o benefício cabe agravo de instrumento, pois para impugnar o deferimento do benefício, a parte
ex
adversa deve adotar o procedimento previsto no art. 100 do CPC/2015. Não conhecimento parcial do recurso
. (...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179008842, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO,
especificadamente quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
5391-46.2023
.8.08.0000

AGRAVANTES:
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A. SPE E OUTRA

AGRAVADAS: SIMONE DE JESUS LIMA E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

(Merito)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A. SPE E OUTRA

contra a r. decisão no ID 5053790, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da
“ação revisional de financiamento habitacional”
ajuizada por
SIMONE DE JESUS LIMA E OUTRA
,

deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar
“[...] que seja aplicado o índice do IPCA acumulado a partir da parcela de maio/2022, tendo como base a parcela de junho/2021 (anterior ao último reajuste)”,
sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento.

Em suas razões (ID 5053314), as recorrentes pugnam pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) o reajuste aplicado foi objeto de cláusula contratual específica, assinado por ambas as partes; (ii) as agravadas confessaram que a alta do IGPM ocorreu apenas no ano de 2021, mas referido índice é apurado com base na variação de uma cesta de produtos muito mais ampla do que qualquer outro índice utilizado no mercado; (iii) o reajuste aplicado serve unicamente para a manutenção do equilíbrio econômico entre as partes e a recomposição do valor da moeda, que certamente será corroído pelos efeitos da inflação do período; (iv) o contrato foi firmado entre as partes no ano de 2019, ou seja, antes do atual momento econômico ocasionado pela pandemia de COVID-19, que acarretou no aumento da inflação, e, consequentemente, refletindo no reajuste aplicado sobre as parcelas.

Aduzem, também, que: (v) sofrem com os efeitos da inflação, visto que os insumos utilizados são reajustados por força de mercado, cujos quais nem sequer tem o poder de renegociar; (vi) ainda que as parcelas tenham sofrido significativo reajuste, este já estava previsto desde a data de sua assinatura e vem sendo aplicado ao longo dos anos da avença, sempre com o objetivo de cobrir a perda inflacionária, de forma que é necessário se observar o que as partes pactuaram; e (vii) caso seja mantido o entendimento de alteração do índice contratado, a medida mais justa seria a aplicação da média do IGPM com o IPCA.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requerem, liminarmente, a concessão da tutela recursal para determinar o sobrestamento da decisão ora impugnada.

Em decisão acostada no ID 5087749, deferi o pedido liminar.

Embora intimadas, as

agravadas foram intimadas para apresentarem contrarrazões, contudo, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para tanto.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa, utilizando-se, basicamente, do relatório lançado na decisão objurgada.

Trata-se, na origem, de
“ação revisional de financiamento habitacional”
ajuizada por
SIMONE DE JESUS LIMA E
MARINEIDE FERRERA PACHECO DOS ANJOS
em face de
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A. SPE E CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
.

Denota-se que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de lote do empreendimento Villa Maria (ID 13529335 dos autos de origem), tendo firmado na cláusula "6.1" que haveria reajuste anual pelo índice Geral de Preço de Mercado (IGPM).

Assim, as autoras ajuizaram a demanda para reaver o índice aplicado, pois, segundo afirmam, representou um aumento desequilibrado das parcelas do imóvel.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo,
por vislumbrar os requisitos previstos na lei de regência, deferiu parcialmente o pedido liminar, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, observo que a probabilidade do direito da parte autora está demonstrada pelos documentos colacionados nos autos, notadamente ao ID's 13529335 (contrato de promessa de compra e venda) e ID 13529337 (demonstrativo de pagamento).

Assim, percebo o vínculo jurídico entre as partes, a determinação de ajuste das parcelas pelo IGPM e que o autor se encontra adimplente até fevereiro/2022.

Com relação ao perigo de dano, vejo evidenciado nos autos que no último reajuste (julho/2021) a parcela passou de R$1.338,53 (mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos) para R$1.834,62 (mil oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos) aumento esse de aproximadamente R$500,00 (quinhentos reais).

Ademais, é fato notório e amplamente noticiado o aumento descabido e na casa dos 30% que o IGP-M no ano de 2021, valor em muito superior aos anos anteriores, pelo que a substituição pelo IPCA, índice que se manteve mais estável, é cabível.

[...]

Todavia, percebo que a variação exagerada do IGP-M data de 2021, como efeito – e consequência – da pandemia COVID-19, razão pela qual não visualizo motivos suficientes para que o reajuste das parcelas seja substituído pelo IPCA desde o início da contratação”.

Foi, então, que as agravantes, ora requeridas, inconformadas com o r.
decisum
, interpuserem o presente recurso.

Após uma análise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que o recurso de agravo de instrumento merece ser provido.

De logo, ressalto que a incidência da pandemia da COVID-19, embora possa ser considerada como fato imprevisível, não autoriza, por si só e automaticamente, a interferência do Poder Judiciário nos contratos, sem que se consagre elemento objetivo de sustentação de alteração efetiva na relação contratual, apenas por vaga alegação.

A título de exemplo, cito o seguinte precedente:

“Apelação.
Compra e venda. Revisão de contrato. Improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Legalidade da adoção do IGPM/FGV como critério de correção monetária. Inexistência de prejuízo ao consumidor. Onerosidade excessiva ou lesão não configuradas. Pandemia da Covid-19 que, por si só, não autoriza alterar as bases do contrato. Interferência do Poder Judiciário que deve se dar em extrema circunstância
. Inflação e elevação geral de preços que atingiu toda a população. Alteração de índice que não se justifica. Precedentes desta Câmara. Sentença mantida. Apelação não provida”.
(TJSP; Apelação Cível 1074795-22.2021.8.26.0002; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2023; Data de Registro: 25/05/2023)

Ademais, é cediço que o Código Civil prevê a possibilidade de resolução e revisão dos contratos em caso de onerosidade excessiva. Sobre tal ponto, transcrevo o art. 478 do referido diploma legal:

“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação”.

Impende mencionar que os pedidos relacionados à revisão dos contratos, fundada na dificuldade financeira decorrente da pandemia, devem ser analisados individualmente de forma a se averiguar e avaliar o reflexo da pandemia sobre o equilíbrio do contrato no caso concreto. O dirigismo contratual é medida de exceção. A intervenção do Estado nas relações privadas deve ser mínima, restrita e motivada, embora seja efetivamente admitida.

Com efeito, o cumprimento das disposições contratuais decorre do princípio
"pacta sunt servanda"
, que estabelece que o contrato faz lei entre as partes. Aquilo que está pactuado no contrato, de regra, deve ser cumprido.

A rescisão ou alteração em decorrência de fatores externos ao pactuado, como redução substancial da renda em razão da pandemia, pode ser aceita de forma excepcional para interferência desde que baseada em prova nos autos.

Na hipótese vertente, como se sabe, a pandemia em si dispensa prova, por ser fato público e notório.

Todavia, acerca da alteração do índice de correção do IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas para IPCA, não se verifica, de plano, a necessidade alegada, porque o índice contratado (IGPM) é capaz de medir o comportamento de preços da economia brasileira em geral.

Assim, tratando-se de indexador oficial livremente pactuado, não há porque, ao menos em sede de cognição sumária, proceder liminarmente intervenção nesse sentido, até porque não há,
a priori,
qualquer abusividade na estipulação do referido índice e sem que a parte comprove o efetivo desequilíbrio contratual.

A este respeito, inclusive, já se manifestou os Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
SUBSTITUIÇÃO IGP-M POR IPCA - ONEROSIDADE EXCESSIVA - OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA CONTRATUAL - PACTA SUNT SERVANDA - ONEROSIDADE EXCESSIVA - PANDEMIA DO COVID-19 - NÃO COMPROVADA
- DECISÃO MANTIDA. I. Para o deferimento da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II. A substituição, em sede de tutela de urgência, do índice de correção monetária do IGP-M pelo IPCA, sem a devida comprovação de onerosidade excessiva suportada pela parte, viola o que restou pactuado entre os celebrantes do contrato, em evidente afronta ao pacta sunt servanda. III. Em que pese a situação pandêmica causada pelo vírus da COVID-19, é necessária a efetiva comprovação de que a parte foi posta em desequilíbrio contratual a fim de ensejar a substituição de índice de correção previsto contratualmente
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.264260-5/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/04/2023, publicação da súmula em 19/04/2023)

____________________________

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Revisional de contrato – Procedência em parte – Inconformismo da autora, que pretende a alteração do índice de reajuste para o INPC, por ser mais vantajoso – Não cabimento - Negociação que ocorreu livremente entre as partes, sem qualquer vício de vontade – Ausência de abusividade na estipulação do índice IGP-DI por não estar em desacordo com o ordenamento legal
– Recurso a que se nega provimento. (TJSP; Apelação Cível 9094763-59.2008.8.26.0000; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 1. VARA DISTRITAL; Data do Julgamento: 15/04/2014; Data de Registro: 24/04/2014)

Portanto, diante dos documentos que foram acostados no presente recurso, não verifico a probabilidade do direito da parte autora, devendo prevalecer, ao menos em sede de agravo de instrumento, a autonomia de vontade entre as partes, com supedâneo no princípio do
pacta sunt servanda
.

Sobre a matéria ora em debate, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO –
SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO E IMPEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DO IGPM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1
. Existindo expressa previsão do índice oficial e da periodicidade da aplicação da correção, não se identifica embasamento para sua modificação, notadamente porquanto a variação positiva de determinado índice, por si só, não é motivo hábil a ensejar a alteração do que restou expressamente pactuado. 2. A variação positiva do índice pactuado de correção das parcelas contratuais foi acompanhado de um aumento considerável do custo de construção civil, de modo tal que eventual modificação do mencionado índice poderia representar, em verdade, desequilíbrio contratual em desfavor da empresa agravante, já que teria que suportar o mencionado aumento de seu custo e, concomitantemente, a minoração na correção do valor das parcelas
. 3. Essa conclusão não se altera pela previsão inserida no item 6.2 do Quadro de Resumo de Informações Contratuais, pois não houve a extinção do IGPM, bem como não há impedimento para a sua aplicação. 4. Recurso provido. Agravo Interno prejudicado”. (TJES; AI 5004409-03.2021.8.08.0000; Ac. 2202281; Vitória; 3ª Câmara Cível (Composição Reduzida); Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Julg. 22/02/2022; DJEES 07/03/2022)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PREVISÃO DE REAJUSTE PELO IGP-M. PACTA SUNT SERVANDA. ALEGADO PREJUÍZO COM O ÍNDICE APLICADO. COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE NÃO COMPORTA ESSA ANÁLISE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS.
PEDIDO QUE DEVE SER EXAMINADO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...].
2. Ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478 a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio. 3. Não se revela possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do pacta sunt servanda. 4. Recurso conhecido e provido
. (TJES; AI 5011971- 29.2022.8.08.0000; Ac. 4974795; Vitória; 1ª Câmara Cível (Composição Reduzida); Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julg. 17/05/2023; DJEES 18/05/2023;)

Ademais, a manutenção da decisão ora objurgada, com a consequente alteração do índice diverso daquele previsto contratualmente, alterará significativamente os demais valores que comprometeriam os reajustes posteriores.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, as agravadas, ao ajuizarem a ação na origem, não preencheram os requisitos necessários ao deferimento da liminar da forma ora pleiteada, de modo que concluo, quanto ao ponto, pelo desacerto da decisão da forma em que foi proferida pelo juízo primevo.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, e, nessa parte,
DOU-LHE PROVIMENTO
e, via de consequência, indefiro a tutela de urgência formulada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator

ACOMPANHO O RELATOR